Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726054-24.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Wilmar da Cruz Montes Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 130573889 do processo de referência), na liquidação provisória de sentença requerida por Wilmar da Cruz Montes em desfavor do ora agravante, processo n. 0704460-48.2022.8.07.0001. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que o autor tem domicílio em Santa Helena de Goiás/GO, mesmo município em que as cédulas de crédito rural foram emitidas, e local onde restou definida a praça de pagamento da obrigação (Id 115266348 pp. 1-14, do processo de referência). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora